Tribunal: TJMT
Processo: 1003345-02.2018.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003345-02.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ROSALINA MARIA EBERLE - CPF: 808.076.661-49 (APELADO), EUCLESIO BORTOLAS - CPF: 361.534.781-15 (ADVOGADO), SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (APELANTE), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
– DESCONTO DE SEGURO EM
CONTA

BANCÁRIA
– INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – INDENIZAÇÃO DE ORDEM MATERIAL E MORAL – CABIMENTO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO – MANTIDA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DA AUTORA PROVIDO E DA REQUERIDA DESPROVIDO.

Constitui prática irregular o desconto de seguro em verba remuneratória (benefício INSS) creditada em conta bancária quando não restou provada a contratação. A conduta, em tais situações, caracteriza ilícito passível de reparação material e moral.

“A restituição do valor despendido pela parte Apelada é medida que se impõe, na forma do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, isto é, no sentido da dobra da quantia descontada do seu benefício previdenciário, tendo em vista que não é o caso de engano justificável, tampouco restou descaracterizada a má-fé do fornecedor de bens ou serviços conforme entendimento do STJ.”

O desconto indevido de seguro, em conta bancária destinada a receber benefício de apenas um salário mínimo, gera inegável sentimento de pesar íntimo que tem sua renda, já diminuta, ensejando indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por SABEMI SEGURADORA S.A em face de sentença prolatada pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos n.º 1003345-02.2018.8.11.0015 – Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais

- proposta por ROSALINA MARIA EBERLE – julgou procedente referida ação, condenou a parte Requerida a efetuar o pagamento em dobro do valor descontado indevidamente em sua conta bancária que somam a quantia de R$ 924,40 (novecentos e vinte e quatro reais e quarenta centavos). O valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, desde a data da rescisão do contrato, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar do trânsito em julgado desta sentença. Condenou também a parte requerida, a indenizar a parte autora em R$ 3.000,00, (três mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigidos e com juros moratórios nas bases retro expendidas. Ainda, condenou a parte requerida a pagar as custas e as despesas judiciais, além dos acima, alínea “a e b”, com fulcro nos arts. 82, 84 e 85, § 2.º, incisos I a IV, do Código de Processo Civil honorários advocatícios da parte ex adversa, fixados estes em 10% do valor das condenações. Determinou o levantamento do valor depositado relativo a perícia, em favor da parte requerida com transferência para a conta indicada em Id. 115465518.

Inconformada, em suas razões a Apelante alega em síntese, não cabe ao apelado pleitear restituição de contrato que realizou por livre e espontânea vontade, do mesmo modo que estava coberto pelos benefícios do plano por todo o tempo contratado.

Afirma que a sentença merece reparo, tendo em vista que, ao contrário do que afirma, o apelado teve ciência de todas as cláusulas contratuais desde o momento da ciência do contrato, momento em que aprovou, concordou e escolheu a melhor forma para adimplir as obrigações contratuais livremente assumidas.

Aduz que as alegações autorais acerca do desconhecimento da contratação, lhe causam estranheza, posto que, conforme é verificado junto aos documentos apresentados na peça de bloqueio, a instituição obteve cópia dos documentos pessoais da parte autora, o que permitiu a formalização contratual.

Aduz que agiu de forma diligente realizando a conferência dos documentos e confirmação de todas as informações, não tendo localizado indícios que pudessem acarretar a nulidade do contrato.

Ainda, que da análise detida dos documentos juntados aos autos, se verifica a similaridade nas assinaturas.

Alega que a demandada chama atenção para o fato de existir mínima discrepância existente nas firmas examinadas, indicando, inequivocadamente, uma pequena margem de variação, que podem decorrer da alteração da escrita com o passar do tempo.

Assim, que a Apelada celebrou o contrato, não havendo, que se falar em irregularidade cobrança.

Portanto, que imperiosa a reforma da sentença proferida para julgar improcedentes os pedidos autorais, já que a apelada tinha ciência dos termos.

Defende a inexistência do dever de indenizar tanto a título de dano moral como em dano material na forma dobrada.

Sustenta a aplicação da taxa SELIC para condenações judiciais.

Requer a reforma da r. sentença proferida pelo MM. Juízo a quo para a improcedência total dos pedidos aduzidos na petição inicial.

Alternativamente, na remota hipótese da manutenção da condenação, requer e a redução do dano moral arbitrado e ainda, a aplicação do dano material na forma simples, visto a inexistência de má-fé.

No mais, requer a aplicação da taxa Selic, a partir da citação, conforme exposto.

Sem contrarrazões, conforme certidão (id.n.º 176911387).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por SABEMI SEGURADORA S.A em face de sentença prolatada pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos n.º 1003345-02.2018.8.11.0015 – Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais

- proposta por ROSALINA MARIA EBERLE – julgou procedente referida ação, condenou a parte Requerida a efetuar o pagamento em dobro do valor descontado indevidamente em sua conta bancária que somam a quantia de R$ 924,40 (novecentos e vinte e quatro reais e quarenta centavos). O valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, desde a data da rescisão do contrato, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar do trânsito em julgado desta sentença. Condenou também a parte requerida, a indenizar a parte autora em R$ 3.000,00, (três mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigidos e com juros moratórios nas bases retro expendidas. Ainda, condenou a parte requerida a pagar as custas e as despesas judiciais, além dos acima, alínea “a e b”, com fulcro nos arts. 82, 84 e 85, § 2.º, incisos I a IV, do Código de Processo Civil honorários advocatícios da parte ex adversa, fixados estes em 10% do valor das condenações. Determinou o levantamento do valor depositado relativo a perícia, em favor da parte requerida com

transferência para a conta indicada em Id. 115465518.

A ação foi proposta pela parte Apelada/Autora, pleiteando a condenação da Requerida ao ressarcimento em dobro de valores descontados de sua conta bancária, a título de seguro que aduz não ter contratado, bem como a condenação ao pagamento indenização por danos morais.

Pleiteia a declaração
inexistência de relação jurídica entre Autora e Rés,
restituição em dobro de valores cobrados indevidamente, no valor de R$ 924,40 (novecentos e vinte quatro reais e quarenta centavos).

Em sede de contestação (id.n.º 176911292) a Requerida sustenta a contratação pela parta autora, não havendo falar em irregularidade da cobrança.

Pois bem.

Destaca-se que irretocável o
decisum
recorrido:

“
Nesse passo, com a inversão do ônus da prova - até porque, com efeito, seria impossível à parte autora demonstrar o que alega inexistir em sua órbita negocial – a parte requerida não cumpriu com o ônus que lhe incumbia, conforme disposto no art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, não apresentando fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito da parte requerente, incidindo no disposto do art. 14 do CDC:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos". ,

Por sua vez, o § 3º, do artigo 14, estabelece que o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que:

I - "tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro".

Desta forma, para o dever de indenizar, em virtude dos danos advindos de tal fato, a parte requerida deveria trazer aos autos os contratos originais assinados para realização de perícia grafotécnica, o que não fez, fato este que evidencia o erro e a negligência da seguradora.

Diante desse cenário, à vista da indispensabilidade da perícia técnica para o desate da controvérsia e da frustração da prova por conduta exclusiva da parte requerida, a ela compete arcar com o ônus da produção da prova, é dizer, não há como reputar verídica a assinatura constante no instrumento que originou a restrição. Ao passo que a parte requerida, por conduta desidiosa, inviabilizou prova imprescindível para verificação da veracidade dos contratos assinados.

A propósito, colaciona os seguintes julgados:

(...)

Com efeito, a falha na prestação de serviço foi devidamente evidenciada.

Verificamos a violação do artigo 159 do Código Civil de 1916 e do artigo 186 do CC de 2002 , que definem casos de danos à pessoa causados por negligência e imprudência. Também teria sido ofendido o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que protege o consumidor de danos causados por falhas e erros de um serviço prestado, independentemente da culpa.

“(...)

Há culpa da seguradora quando não comprova o ônus que lhe incumbe, visto que agiu com negligência em descontar de forma indevida dinheiro da conta da parte autora, sem levar em conta requisitos básicos como assinatura e contrato, documentos esses indispensáveis.

Destarte, resta reconhecida a obrigatoriedade de devolução da importância que foi paga indevidamente e a peculiaridade do caso, é aplicável ao caso o que dispõe o artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, assim redigido:

(...)

Deste modo, deve s er repetida em dobro a autora a quantia que foi descontado em sua conta. No que diz a respeito do dano moral, a reparação advém dos evidentes transtornos de ordem psíquica que toda fraude acarreta.”

Cumpre ressaltar que houve a inversão do ônus da prova, determinando-se por consequência que os requeridos juntassem o contrato discutido nos autos.

Assim, frente ao não reconhecimento, pela Autora/Apelada da contratação e não demonstrando os Apelantes/Requeridos que os descontos seriam legítimos, não houve a concreta e efetiva demonstração de realização do contrato, sendo a instituição financeira, onde ocorreram os descontos, também responsável, nos termos do CDC.

De igual modo, “a restituição do valor despendido pela parte Apelada é medida que se impõe, na forma do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, isto é, no sentido da dobra da quantia descontada do seu benefício previdenciário, tendo em vista que não é o caso de engano justificável, tampouco restou descaracterizada a má-fé do fornecedor de bens ou serviços conforme entendimento do STJ.”

Em relação aos danos morais e o
quantum
indenizatório, a fixação do valor da compensação por danos morais deve ser informada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade. O desconto indevido de seguro, em conta bancária destinada a receber benefício de apenas um salário mínimo, gera inegável sentimento de pesar íntimo que tem sua renda, já diminuta, reduzida, para o qual não se encontra uma estimação perfeitamente adequada, arbitrando-se um valor em dinheiro na tentativa de minorar o sofrimento causado.

Ao fazê-lo, o magistrado deve observar as condições econômicas das partes envolvidas bem como a natureza e a extensão do dano, de forma a produzir, de um lado o desestímulo, e por outro, a correção dos desconfortos causados.

Este e. Tribunal já decidiu que o valor arbitrado a título de danos morais deve revestir-se de razoabilidade e levar em conta tanto a capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido (TJ MT Ap 101995/2017).

Em razão do desconto indevido de seguro em conta bancária, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), se mostra justo e adequado ao caso concreto, observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do
quantum
indenizatório.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação
, mantenho incólume a sentença apelada.

Majoro os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023